Tribunal: STF
Processo: ARE 1573035
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito do consumidor. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. Interesse social. Precedentes. Fornecimento de instrumento contratual a clientes. Dever legal de fornecimento de informações. Fundamento infraconstitucional suficiente. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 

    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social.

    2. É inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de Origem fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide na espécie a orientação da Súmula nº 283 da Corte.

    3. Também são inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.